Tribunal: CARF
Processo: 10850.722689/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722689/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JULIANA DA SILVEIRA SEVILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure como
sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do
imposto retido pela fonte pagadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.140, de 10 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10850.722688/2012-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722689/2012-11
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722689/2012-11

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, relativo a duas fontes pagadoras.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo contesta o lançamento fiscal, alegando que
é de responsabilidade da fonte pagadora a retenção e recolhimento do imposto de renda, sendo
ele parte ilegítima, devendo a notificação ser emitida contra as fontes pagadoras.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A controvérsia reside na necessidade de comprovação do efetivo
recolhimento para a compensação de imposto de renda retido na fonte
pela fonte pagadora do qual o contribuinte fiscalizado é sócio-
administrador.
Com relação à matéria, a lei tributária informa que a responsabilidade
pela retenção e pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre
rendimentos do trabalho é da fonte pagadora.
Neste sentido, transcreve-se o art. 717 do Decreto no 3.000/1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Art.717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, §1o).
No entanto, tal regra é excepcionada quando os beneficiários dos
rendimentos pagos pela empresa são solidariamente responsáveis, como
ocorre com o sócio-administrador, ora Recorrente, nos termos do art. 723
do já citado RIR/1999:
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722689/2012-11

Logo, apenas os valores retidos e comprovadamente recolhidos pela
empresa, podem ser objeto de compensação do imposto apurado na
declaração de ajuste anual do sócio-administrador.
Como nenhuma documentação comprobatória do efetivo recolhimento do
IRRF declarado foi apresentada, entendo que deve ser mantido
integralmente o lançamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Original